Tribunal: TJSP
Processo: 2169389-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Decisão que indefere pedido de concessão de justiça gratuita. Ajuizamento da demanda fora do domicílio do autor, o que pode indicar condição financeira, mas não afasta de plano a concessão da gratuidade. Inexistência, contudo, de prova a demonstrar a real capacidade financeira do agravante. Art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Decisão que indefere pedido de concessão de justiça gratuita. Ajuizamento da demanda fora do domicílio do autor, o que pode indicar condição financeira, mas não afasta de plano a concessão da gratuidade. Inexistência, contudo, de prova a demonstrar a real capacidade financeira do agravante. Art. 99, § 2o do CPC. Autor que não apresentou prova de sua hipossuficiência financeira como determinado pelo Juízo monocrático. Benefício indeferido. Decisão mantida. Recurso não provido.